Tribunal: TJDFT
Processo: 0706930-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706930-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR ARAUJO LOPES AGRAVADO: MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIO CESAR ARAÚJO LOPES, contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento proposta por MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO. Na origem, a autora, ora agravada, requereu a busca e apreensão liminar do veículo Hyundai Creta, placa PBG 7510. Afirma que foi vítima de estelionato ao anunciar o automóvel no site da OLX (“golpe do intermediário”). A agravada afirma que anunciou o veículo na OLX e que um homem, que se identificou como Raimundo Deodato, se interessou pelo veículo. Relata que Raimundo informou que compraria o carro para realizar a troca do veículo em uma negociação de ponto comercial com um amigo, o agravante Júlio César. Narra que seu representante se dirigiu ao cartório, juntamente com Júlio Cesar, para assinar o documento de transferência e que, após concluir os procedimentos administrativos, aguardou o pagamento, que seria feito por transferência bancária para a conta informada a Raimundo. Afirma que Raimundo enviou a foto de um comprovante de transferência bancária, no dia 31/01/2022. Contudo, ao conferir o saldo, verificou que o dinheiro não havia sido creditado. Aduz que toda a negociação foi acompanhada por Júlio Cesar, o qual afirmou ser amigo de Raimundo. Alega que, após dias de espera, não recebeu o pagamento e, como Raimundo já não atendia as ligações ou respondia as mensagens, realizou breves pesquisas e concluiu que havia sido vítima de uma fraude. O juízo a quo deferiu a tutela provisória de urgência, para que o réu, ora agravante, entregue o veículo de placa PBG 7510 ao representante da autora, ora agravada, e rejeitou a alegação de incompetência absoluta. Em suas razões (ID 33269802), o agravante sustenta que: 1) o juízo da 12a Vara Cível é absolutamente incompetente para determinar a busca e apreensão do veículo; 2) o suposto estelionato é objeto de investigação criminal; 3) a tutela provisória foi concedida de ofício; 4) que a busca e apreensão liminar não tem fundamento legal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o seu provimento para declarar a incompetência absoluta do juízo cível. Subsidiariamente, anular a decisão que determinou a entrega do veículo ao depositário. Preparo recolhido (ID 33272169 e ID 33272171). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão agravada não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Verifica-se que o STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Dessa forma, o recurso é admissível, nos termos do julgamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), pelo rito dos recursos repetitivos. O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não demonstram a probabilidade de provimento do recurso e não há risco ao resultado útil do processo. Conforme restou consignado na decisão agravada (ID 33272162, p. 76-78): “A finalidade da presente demanda era, inicialmente, a obtenção de tutela de urgência para definir com quem deve ficar a posse do veículo, enquanto o processo tramita, agora que foi apresentada a emenda à inicial, para definir quem é a propriedade, haja vista a existência de suspeita de prática de crime de estelionato no âmbito do negócio de compra e venda do carro efetuado entre as partes, que pode gerar a sua invalidade. A matéria é de natureza cível, e não criminal, pois compete ao juízo cível avaliar a validade do negócio jurídico e quem deve permanecer provisoriamente na posse do bem”. - grifou-se. Em que pese a suspeita de que o negócio jurídico tenha relação com um crime, as instâncias de responsabilidade são independentes, nos termos do art. 935 do Código Civil (CC). Assim, o mesmo fato pode ter repercussão criminal e cível. Desse modo, como a demanda visa definir se o contrato de compra e venda é valido e, consequentemente, de quem é a propriedade do veículo, compete ao juízo cível decidir sobre a questão, ao passo que cabe ao juízo criminal averiguar eventual responsabilidade criminal. Ademais, não há elementos que demonstrem, em cognição superficial, a atuação oficiosa do juízo a quo. Conforme se extrai da decisão agravada, a petição inicial foi aditada e o novo pedido de tutela provisória (determinar a entrega do veículo) foi deferido, pois a busca e apreensão concedida anteriormente não foi cumprida. A tutela de urgência, por sua vez, baseou-se na suspeita de participação do agravante na fraude e de que este estaria prestas a alienar novamente o veículo. Por fim, a privação da posse do bem não configura dano grave ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão do efeito suspensivo. Na hipótese, o carro é coisa litigiosa e a agravada não pode aliená-lo, enquanto pender litígio sobre o bem. Para assegurar que o veículo não seja alienado, o juízo de origem restringiu a transferência pelo Renajud. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 22 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator